Tribunal: STF
Processo: ARE 1570998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA Nº 436 DO STJ. DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS DEVIDOS A TÍTULO DE PIS EM AÇÃO CAUTELAR. ART. 151, INCISO V, CTN.



    1. A sociedade contribuinte apresentou DCTF’s e efetuou recolhimentos dos valores que entendia devidos através de depósitos judiciais. Portanto, os créditos tributários em cobrança foram constituídos por declaração do contribuinte, como inclusive consta do título executivo.



    2. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF), ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providencia para a formalização do valor declarado Súmula nº 436 do STJ. Decadência afastada.



    3. Deferimento de pedido liminar para suspensão da exigibilidade dos créditos devidos a título de PIS em ação cautelar. Reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito exeqüendo no período compreendido entre 1996 a 2000. Artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.



    4. Execução fiscal correlata ajuizada no ano de 2002. Afastada a tese de prescrição da pretensão executória.



    5. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente